Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONVERSÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE. DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO PATRIMONIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIADE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. É possibilitado ao credor requerer a anotação de um processo executivo no registro de imóvel passível de penhora, arresto ou indisponibilidade. Inteligência do art. 828 do CPC.
2. A medida é efetiva ainda que presentes outras averbações no registo do mesmo imóvel, considerando que dificulta eventual alienação patrimonial, além de poder ser usada no caso de fraude à execução. Interpretação conforme o §4o do art. 828 do CPC.
3. A impenhorabilidade do bem de família exige a prova de que o imóvel constitui residência única utilizada pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente. Aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90.
4. Recurso provido.